Tribunal: CARF
Processo: 19647.000065/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000065/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.958 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
VICENTE PEREIRA CONDE NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTO BRUTO.
O valor a ser lançado na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, rendimento
bruto tributável, compõe-se do somatório do rendimento líquido percebido e os
descontos efetuados em favor da União - imposto de renda retido na fonte e da
contribuição à previdência oficial - subtraído das despesas com a ação judicial
necessárias ao seu recebimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
In casu, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda devido
quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000065/2010-68
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000065/2010-68

auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico para o sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
VICENTE PEREIRA CONDE NETO, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 19a Turma da DRJ
em São Paulo/SP, Acórdão no 16-59.088/2014, às e-fls. 73/83, que julgou procedente a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida com previdência
privada, além da compensação indevida de IRRF, em relação ao exercício 2009, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 07/12, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação lavrada nos moldes da legislação de regência, contra o
contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - R$ 186.600,62 - para o titular,
proveniente
da
Caixa
Econômica
Federal,
CNPJ
n.o
00.360.305/0001-
0433.000.167/0001-01. É resultado do confronto entre os valores de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica informados na Declaração de Ajuste pelo
notificado com os valores informados pela respectiva fonte pagadora em DIRF. Na
apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no
valor total de R$ 6.858,02;
Glosa de Dedução Indevida de Previdência Oficial – R$ 334,28 – referente a fonte
pagadora SOLL Serviços Obras e Locações Ltda para o titular, CNPJ n.o
00.323.090/0001-51. Com base no comprovante de rendimentos apresentado, foi
glosada a parcela referente ao 13o que é indedutível, posto que foi retido de um
rendimento tributado exclusivamente na fonte;
Compensação Indevida de IR na Fonte – R$ 222,58 – referente a fonte pagadora SOLL
Serviços Obras e Locações Ltda para o titular, CNPJ n.o 00.323.090/0001- 51. Com
base no comprovante de rendimentos apresentado, foi glosada a parcela referente ao 13o
que não pode ser compensada, posto que foi retida de um rendimento tributado
exclusivamente na fonte;
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000065/2010-68

Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 92/93, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
no procedimento de revisão manteve-se o lançamento como se fosse rendimento
recebido da Caixa Econômica Federal;
este rendimento foi pago de forma acumulada pelo INSS em decorrência de atraso e
erro no procedimento de concessão de aposentadoria, corrigidos por determinação da
Justiça Federal;
caso os pagamentos tivessem sido realizados mês a mês, a incidência de imposto de
renda na fonte seria em tomo de 3% e não de 27,5% que a Receita Federal insiste em
penalizá-lo;
o valor recebido do INSS pago com atraso e em parcela única nada mais foi do que uma
verba indenizatória, repondo o fundo de garantia utilizado anteriormente para
subsistência de sua família decorrente de seu desemprego;
a jurisprudência do Poder Judiciário vem consolidado entendimento que a tributação
referente as concessões de valores cumulativos pagos de uma só vez não pode se dar
sobre o montante total acumulados, sob pena de desrespeitar os princípios da isonomia
tributária e da capacidade contributiva;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, o
contribuinte insurge-se apenas quanto à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, mais especificamente quanto sua natureza indenizatória e seu regime de tributação.
Portanto, a lide encontra-se limitada, conforme disposto no art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72,
motivo pelo qual será o tema tratado nesta oportunidade, o que fazemos a seguir.
MÉRITO
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA –
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
Observo, inicialmente, que o recorrente não contesta o recebimento dos
rendimentos provenientes de ação judicial de revisão de benefício previdenciário (INSS). Este se
insurge com a sua tributação, por entender que estaria isento em virtude deste rendimento possuir
natureza “indenizatória”.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000065/2010-68

O Imposto de Renda e sua Declaração são obrigações personalíssimas do
Contribuinte, sendo sua responsabilidade única às informações prestadas quando do
preenchimento de sua declaração anual de ajuste.
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que
não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013)
Pois bem!
É objeto deste auto de infração lançamento decorrente de omissão de rendimentos
percebidos pela contribuinte provenientes de pessoa jurídica, mais especificamente valores
recebidos através da Ação de Revisão de Benefício.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Sobre a
matéria objeto de autuação, assim dispõem os artigos 1°, 2°, 3° e 8° da Lei n° 7.713/88, os
artigos 1°, 2°, 3° e 11 da Lei n° 8.134/90, entre outros, senão vejamos:
Lei n.° 7.713/88 .
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na I forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta
Lei.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000065/2010-68

Art. 2° - O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3° (...)
§ I° - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda., os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não i correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4° A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma ou título.
Lei n°8.134/90
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
Lei n.° 9.532/97
Art. 21. Relativamente aos fatos geradores ocorridos durante os anos-calendário de
1998 a 2003, a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), constante das tabelas de que
tratam os arts. 30 e 11 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e as
correspondentes parcelas a deduzir, passam a ser, respectivamente, a alíquota, de 27,5%
(vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento), e as parcelas a deduzir, até 31 de
dezembro de 2001, de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) e R$ 4.320,00 (quatro mil,
trezentos e vinte reais), e a partir de 1 de janeiro de 2002, aquelas determinadas pelo art.
.1" da Lei n' 10.451, de 10 de maio de 2002, a saber, de R$ 423,08 (quatrocentos e vinte
e três reais e oito centavos) e R$ 5.076,90 (cinco mil e setenta e seis reais e noventa
centavos).(Redação dada pela Lei n°10.637, de 2002)
Inicialmente, argumenta a autuada que os rendimentos percebidos através do
Poder Judiciário têm caráter indenizatório, posto que toda concessão a destempo equivale a uma
reparação, sendo esta a corrente dominante naquela esfera de Poder. Neste sentido, estariam
isentos da incidência do IR os valores percebidos na citada contenda.
Os valores recebidos de pessoa jurídica a título de passivos deferidos em sentença
judicial caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos tributáveis.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000065/2010-68

ou da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
beneficia do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Conforme depreende-se da legislação posta aos autos, a regra geral é a oferta da
totalidade dos rendimentos auferidos pelo contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias
excepcionais e taxativas, a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Dessa forma, os valores informados em DIRF pela fonte pagadora não se
enquadram em nenhuma hipótese de isenção legal, além do mais, cabe ao contribuinte
demonstrar que os valores recebidos são isentos, o que, no caso concreto, também não ficou
comprovado.
Ademais, quanto à alegação de que não houve omissão de rendimentos em vista
da retenção do imposto pela fonte pagadora, vale esclarecer que IR na fonte retido do
contribuinte sobre a revisão do benefício previdenciário é apenas uma antecipação do imposto
devido, sujeito ainda ao cotejamento com os demais rendimentos percebidos no período quando
da entrega da Declaração de Ajuste pelo contribuinte a esta Secretaria.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – REGIME DE
COMPETÊNCIA
O contribuinte protesta sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.958 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000065/2010-68

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, se mais favorável ao contribuinte.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar o
recálculo do Imposto sobre a Renda devido quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente
omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência), pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital